Tribunal: TJPA
Processo: 0800157-41.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800157-41.2020.8.14.0076

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. MÁ-FÉ. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A existência da relação negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira. Isso porque não foram anexados aos autos pelo Banco Apelante a cópia do contrato de empréstimo ora debatido nem mesmo a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário.

A jurisprudência pátria tem entendido que essa comprovação conjunta é essencial à aferição da regularidade na contratação. Súmula 479 do STJ.

2.
In casu,
a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo ora debatido, sendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria do Recorrido, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

3. É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial do consumidor, tendo em vista que a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados. O constrangimento supera o mero aborrecimento, pois o autor é idoso, aposentado e percebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do Banco Apelante.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO.

Na exordial, o Autor narra que vinha percebendo uma diminuição estranha no valor de seu benefício previdenciário e, com o intuito de obter informações acerca desse desconto, dirigiu-se a uma agência do Banco Requerido.

Em resposta às indagações, a instituição financeira restringiu-se a informar que o aludido débito teria nascedouro num suposto Crédito Pessoal e fora realizado no caixa eletrônico, sem a interferência da agência bancária mantenedora do seu benefício, sendo concluída a operação na modalidade clique único, porém não anexou à reclamação quaisquer documentos do referido empréstimo pessoal, que tem as seguintes características: contrato n°327254310, no valor mensal fixo de R$85,58, no período de 07/07/2017-07/07/2021, com o total de 32 parcelas, totalizando R$2738,56.

A parte autora nega ter, pessoalmente, efetuado o referido empréstimo com a Requerida, até porque não domina a leitura e a escrita, quiçá um terminal eletrônico, assim como afirma nunca ter autorizado que terceiros o fizessem, não tendo cedido seus documentos nem assinado nada a respeito.

Dessa forma, discordando dos citados descontos, alega estar sofrendo prejuízos de ordem material e moral, razão pela qual requer a declaração de nulidade contratual com a condenação do Réu à indenização por danos morais e à restituição em dobro do valor debitado indevidamente em seus proventos.

Na contestação (ID 7376848), o Banco Requerido defende resumidamente que o Autor tinha pleno conhecimento do contrato e que está litigando de má-fé, Assim, aduz a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar indenização.

Em seguida, foi prolatada a sentença (ID 8413270), julgando antecipadamente a demanda nos seguintes termos:

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, declarar a INEXISTÊNCIA DE DÉBITO referente ao contrato descrito na inicial, para que o reclamado BANCO BRADESCO S.A., através dos seus representantes legais, devidamente qualificado nos autos:

a) indenize o autor no valor correspondente a R$ R$5.000,00, a título de indenização por dano moral;

b) proceda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente no valor total de R$ R$5.477,12, com juros e atualização monetária a contar do evento danoso (súmulas43 e 54 do STJ), sem prejuízo ao ressarcimento de valores que vierem ainda a serem descontados no curso da ação;

c) condeno o réu ao pagamento de juros de mora, que fixo em 1% a.m. ( um por cento ao mês), contados a partir da citação, calculados sobre o montante das indenizações, corrigidos monetariamente pelo IPCA ou outro índice que a este substituir.

d) Condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre a condenação.

Inconformado, o Réu interpôs o presente recurso de apelação (ID 7376863), alegando que a solicitação do serviço se deu através de caixa eletrônico, em razão disso não há contrato físico.

Ademais, defende que “[...] o recorrido fez a contratação de um empréstimo pessoal no valor de R$ 9.736,78 (nove mil setecentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos), sendo o valor devidamente depositado em sua conta, onde além dos saques, também serviu para amortização dos empréstimos nº 341542866, 342295202 e 342295559”.

Logo, o Banco arguiu que o valor foi devidamente depositado e a parte autora efetuou o saque, pois os empréstimos feitos em caixa eletrônico não possuem termo de contratação físico, no entanto é incontestável o recebimento a quantia.

Assim, considerando estar no exercício regular de um direito, o Apelante afirma inexistirem danos materiais e morais, posto que o contrato é válido. Por fim, pede que, caso seja mantido o decisum, seja realizada a devolução do indébito na forma simples e seja minorado o
quantum
de danos morais arbitrado pelo juízo
a quo
.

As contrarrazões foram apresentadas pela Apelada (ID 7376868), na qual asseverou a ausência de juntada do contrato aos autos, o que confirmaria os fatos narrados.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

À Secretaria para que, primeiramente, corrija os nomes das partes que estão invertidos no sistema. Após, inclua o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de setembro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Verifico que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia se cinge sobre o acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela procedência do pedido do Autor, ora Apelado, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes e, em consequência, tornando inexigíveis os débitos gerados pelo suposto contrato aqui discutido. O magistrado também condenou o Réu, ora Apelante, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em seu apelo, o Recorrente defende, resumidamente, a inexistência de conduta ilícita, bem como a ausência de danos materiais e morais.

Entretanto, estou convencido de que as razões recursais não merecem acolhimento, pois a existência da relação negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira.

Compulsando os autos, verifico que não foram anexados pelo Banco Apelante a cópia do contrato de empréstimo ora debatido nem mesmo a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário.

Desde já, friso que é inaceitável a alegação do Recorrente de que “a solicitação do serviço se deu através de caixa eletrônico, em razão disso não há contrato físico”. Isso porque um contrato digital é um contrato tradicional, ou seja, deve conter todos os requisitos do artigo 104 do Código Civil para ser válido, diferenciando-se do pacto físico apenas porque aquele tramita num ambiente totalmente digital.

Destaco ainda que a assinatura de contratos digitais é a grande diferença entre esses dois modelos e é o que dá validade ao documento eletrônico. Logo, um contrato digital é válido se estiver assinado eletronicamente de forma correta.

Sabendo disso, entendo que, se o negócio jurídico debatido foi realmente formalizado pela via eletrônica (caixa eletrônico bancário), ainda assim seria perfeitamente possível ao Banco Recorrente ter anexado a cópia do contrato e, obviamente, caberia à instituição financeira provar que a assinatura digital do cliente (autorizando o alegado empréstimo) é autêntica; afinal se o Bradesco disponibilizou ao consumidor essa forma de contratação, desenvolvendo um sistema eletrônico próprio para viabilizá-la, então que ele demonstre a confiabilidade e a legalidade do ato.

Porém, o Apelante deixou de cumprir com seu ônus probatório ao não anexar o contrato nem o comprovante de transferência bancária do valor empestado, indo de encontro, então, à jurisprudência pátria que tem entendido que essa comprovação conjunta é essencial à aferição da regularidade na negociação:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

BANCÁRIA.
NULIDADE DA AVENÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. MAJORADA. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se houve fraude bancária e se o valor arbitrado foi proporcional ao dano supostamente sofrido pelo consumidor. 2. Observa-se que partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor, ao menos por equiparação (artigo 17 da Lei nº 8.078/90), e fornecedor, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor. 3.
Para que seja aferida a regularidade da contratação é necessário saber se o contrato foi regularmente firmado e o numerário constante na avença foi efetivamente disponibilizado ao consumidor
. 4. Compulsando de forma detida os autos, observa-se que o banco recorrido apresentou cópia do contrato, entretanto o pacto não cumpriu a exigência legal da assinatura das testemunhas,
tampouco há demonstração do efetivo depósito do numerário na conta-corrente do apelante
. 5.
Resta caracterizada a falha na prestação do serviço, vez que o banco recorrido não demonstrou, na condição de fornecedor do serviço adquirido, a regular contratação do empréstimo, sobretudo porque não comprovou a disponibilização do numerário em conta bancária de titularidade da apelante
. 6.
Desta forma, não pode a instituição financeira demandada simplesmente afirmar que o contrato é válido para comprovar o alegado, bem como não basta a alegação de fora efetuada a transferência do valor emprestado em benefício da recorrente, deveria ter produzido prova para tanto.
7.
Assim, considerando que a demanda versa sobre dano gerado por caso fortuito interno, relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, a sentença vergastada encontra-se em dissonância com o entendimento do Enunciado de nº 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
: Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 8. Cabe a esta relatoria avaliar, com sopesamento e acuidade, o valor condenatório a ser deferido, devendo ser consideradas as circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do ofendido, a forma e o tipo de ofensa, bem como os reflexos no mundo interior e exterior da vítima. No caso sob análise, o dano constatado foi ocasionado pela fraude bancária que acarretou o desconto indevido do benefício previdenciário do recorrente, acarretando, por certo, repercussões de caráter econômico e emocional ante o fato precursor. 9. Efetuando-se o cotejo entre o dano sofrido pelo consumidor e o valor arbitrado, observa-se que o montante estipulado pelo Juízo a quo está em dissonância com a jurisprudência e não repara de forma adequada o dano sofrido, razão pela qual majora-se o dano moral para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que este novo numerário atende às circunstâncias do caso, considerando a natureza da conduta e as consequências do ato. Precedentes do TJCE. 10. No tocante a repetição do indébito em dobro, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, deve estar comprovada a má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrada no caso em comento. Assim, não sendo demonstrada a má-fé ou a culpa grave, a qual não se presume, uma vez que o autor da demanda não fez prova da sua ocorrência, é indevida a repetição dobrada. Precedentes do STJ e TJCE. 11. Apelos conhecidos e parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelações cíveis nº. 0008699-52.2019.8.06.0169, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara de Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer dos recursos, para dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 3 de fevereiro de 2021 FRANCISCO GOMES DE MOURA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator

(TJ-CE - AC: 00086995220198060169 CE 0008699-52.2019.8.06.0169, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.
A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição
.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5
.
Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida,
a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO.
ASSINATURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA
.RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não constituem ato ilícito.

2. O ente financeiro recorrente demonstrou de forma satisfatória o empréstimo consignado firmado com a parte e essa, em todas as suas razões, não conseguiu desconstituir o conteúdo dos documentos apresentados, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe (art. 373, I, CPC).

3. Tendo em vista a apresentação do contrato pela parte promovida, a similitude de assinatura do contrato com outras constantes nos autos da parte autora, bem como a comprovação de que o valor do empréstimo foi disponibilizado em conta de titularidade da autora,
além do longo transcurso de tempo de descontos nos proventos até procurar o Judiciário entendo pela improcedência total dos pedidos.

4. Recurso provido.

5. Sentença Reformada.

(TJ-PE - APL: 5092633 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 12/09/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/09/2018)

No mesmo sentido, posicionou-se a 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO NO NOME DA AUTORA SEM SEU CONSENTIMENTO.

CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO.
SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR O DEMANDADO A INDENIZAR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 2.034,40 (DOIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, REFERENTE ÀS PARCELAS DESCONTADAS, E R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO ONDE O RECORRENTE SUSTENTA PRELIMINARMENTE, A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEITADA. NO MÉRITO, ALEGA A REGULARIDADE DO EMPRÉSTIMO, FEITO COM OBEDIÊNCIA A TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS; ALEGA AINDA INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS E EXORBITÂNCIA DO VALOR ARBITRADO, BEM COMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO IMPROVIDO. I- PRELIMINAR DE COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Alegação de que existem dois processos, sentenciados em 17/03/16, que possuem pedidos idênticos em contendas autônomas, visando obter o mesmo provimento jurisdicional. Alegação não comprovada. Dos dois números de processo indicados pelo recorrente, um se refere a outro empréstimo consignado, com valor diferente de parcela; o outro número se refere ao processo em questão. Coisa julgada não comprovada. Preliminar rejeitada. II-
MÉRITO: Não comprovação da regularidade do empréstimo. Ato ilícito.

Cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato que alega ter celebrado com o autor, bem como comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do empréstimo. Evidências de fraude. Não comprova, igualmente, que o valor do empréstimo teria sido creditado ao autor.
III- Alegação de não comprovação do dano moral experimentado: a doutrina e a jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial. IV- Valor dos danos morais: a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. Critérios rigorosamente observados. Valor de r$ 3.000,00(três mil reais) mantido. V- Multa por descumprimento: Valor aumentado pela demora do recorrente em cumprir a decisão judicial. A proporcionalidade da multa por descumprimento de decisão judicial ou multa cominatória, também chamada de astreintes deve ser avaliada em vista da obrigação a que ela se refere, e não do montante acumulado em razão da resistência da parte em cumprir a determinação. VI- Recurso conhecido e desprovido.

(2018.01563864-66, 188.640, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-10, Publicado em 2018-04-20)

Sob esse raciocínio, entendo que a falta de apresentação nos autos do Contrato Bancário e do comprovante de disponibilização do valor emprestado ao Apelado demonstra a inexistência da relação negocial e, consequentemente, aponta evidências de fraude.

Por fim, quanto à fraude relativa a serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno que enseja na responsabilidade objetiva da instituição:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Diante do exposto, não pairam dúvidas de que a sentença vergastada se encontra em harmonia com a Súmula nº 479 do STJ e com a jurisprudência pátria supracitada, razão pela qual deve ser mantida.

2.1. Danos materiais. Repetição de indébito:

No que diz respeito aos danos materiais, o Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente que os valores foram pautados em contratação lícita, ou seja, sem má-fé.

Entretanto, desacolho a referida tese.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos à consumidora na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Quanto ao tema, verifico que o magistrado condenou o Banco Recorrente à restituição em dobro do valor descontado indevidamente com base no entendimento adotado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único supracitado, em sede de julgamento de recurso paradigma, fixando a seguinte tese:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC.

REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

[...]

CONTRATOS QUE NÃO ENVOLVAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

20.
Como se sabe, recursos em demandas que envolvam contratos sem natureza pública, como os bancários,
de seguro, imobiliários, de planos de saúde, entre outros, são de competência da Segunda Seção.

Tendo em vista a controvérsia existente nos contratos de natureza bancária, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino submeteu o REsp 1.517.888/SP ao rito dos recursos repetitivos, no âmbito da Corte Especial, ainda pendente de julgamento. Em sessão da Corte Especial que examinava os EAREsp 622.897/RS, deliberou-se dar continuação ao julgamento dos Embargos de Divergência sobre o mesmo tema, sem necessidade de sobrestar o feito em virtude da afetação da matéria como repetitivo.

21.
Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito.

RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL

[...]

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

[...]

CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.

(EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Sob essa ótica, a repetição do indébito não dependeria da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, pois a cobrança indevida consubstancia ato contrário à boa-fé objetiva.

Entretanto, vale ressaltar que a Corte Superior modulou os efeitos do referido julgado conforme ementas abaixo transcritas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1
. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS. DESNECESSIDADE. CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA ANTERIOR A 30/03/2021 E RELATIVA A CONTRATO PRIVADO. MÁ-FÉ. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em virtude da impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, é devido o conhecimento do agravo em recurso especial.

2. No caso dos autos, é prescindível o reexame fático-probatório, não incidindo o óbice da Súmula 7/STJ, pois todas as circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso especial foram delineadas no acórdão recorrido.

3
. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

4.Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado (contratos bancários) foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, não foi aplicada a tese naquele fixada, sendo confirmada a devolução simples dos valores cobrados.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.777.647/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

Portanto, o entendimento do STJ relativo à conduta contrária à boa-fé objetiva alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas após
30.03.2021
. Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro.

Passo, então, à análise da má-fé.

In casu
, a instituição financeira não conseguiu comprovar a existência/regularidade do empréstimo ora debatido, logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da Recorrida, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Por conseguinte, correta a sentença que determinou o ressarcimento em dobro da quantia debitada indevidamente.

2.2. Danos morais:

Por fim, o juízo
a quo
condenou o Banco Bradesco a pagar indenização por dano moral equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Recorrente argui não haver provas de violação à honra do Recorrido.

Contudo, é inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial do consumidor, pois a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados.

O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento. No caso em tela, o Autor é idoso, aposentado e percebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do Apelante que não se cercou dos devidos cuidados para impedir possíveis fraudes.

Outrossim, cito o posicionamento exarado, em recurso análogo sob minha relatoria, e apreciado no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável.

A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27)

Sob essa ótica, entendo que os danos morais restam configurados na presente hipótese de fraude bancária, sendo razoável o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo de primeiro grau, motivo pelo qual mantenho integralmente a sentença.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/10/2022